Tribunal: TJSP
Processo: 2071154-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Posto de combustível - Tutela provisória de urgência em caráter antecedente voltada a obter a redução em 70% (setenta por cento) do valor do aluguel, a partir do mês de abril/2020, até o final do período pandêmico gerado pelo novo Coronavírus (Covid-19) - Decisão de primeiro grau que indefere o pedido – Insurgência do autor - Ausência dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Posto de combustível - Tutela provisória de urgência em caráter antecedente voltada a obter a redução em 70% (setenta por cento) do valor do aluguel, a partir do mês de abril/2020, até o final do período pandêmico gerado pelo novo Coronavírus (Covid-19) - Decisão de primeiro grau que indefere o pedido – Insurgência do autor - Ausência dos requisitos legais a autorizar a concessão da medida de urgência - Necessidade de se garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033073
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2071154-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
POSTO
ZONA
SUL
DE
RIBEIRÃO
LTDA,
é
agravado
DDK
ADMINISTRADORA DE BENS E NEGÓCIO SC LTDA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071154-49.2020.8.26.0000 - Voto no 3.368
2
Agravo de Instrumento no 2071154-49.2020.8.26.0000
Agravante: POSTO ZONA SUL DE RIBEIRÃO LTDA
Agravado: DDK ADMINISTRADORA DE BENS E NEGÓCIO SC LTDA
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 3.368
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - Imóvel
comercial - Posto de combustível - Tutela provisória de urgência
em caráter antecedente voltada a obter a redução em 70% (setenta
por cento) do valor do aluguel, a partir do mês de abril/2020, até
o final do período pandêmico gerado pelo novo Coronavírus
(Covid-19) - Decisão de primeiro grau que indefere o pedido –
Insurgência do autor - Ausência dos requisitos legais a autorizar a
concessão da medida de urgência - Necessidade de se garantir o
exercício do contraditório e da ampla defesa - Recurso não
provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Posto
Zona Sul de Ribeirão Ltda. contra a r. decisão copiada à fl. 88, proferida nos autos
da ação revisional de contrato com pedido de tutela de urgência de natureza
antecedente ajuizada em face de DDK Administradora de Bens e Negócios S/C
Ltda., pela qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, por
entender não se conceber tão prematura intervenção estatal no contrato, sem ao
menos ser dada oportunidade de manifestação da ré.
Inconformado, recorre o autor batendo-se pela reforma da decisão
atacada, com a concessão da tutela recursal. Sustenta, em síntese, não ter condições
de arcar com o aluguel vencido em 15.04.2020, além disso, a espera pelo
contraditório, para ver garantida a revisão do aluguel neste período de crise, gerará
ao recorrente, aos seus colaboradores e fornecedores grave dano e inexplicável
prejuízo.
Alega ser fato público e notório o estado de calamidade decretado
pelas autoridades brasileiras, em decorrência da pandemia do vírus Covid-19, assim
como a limitação das atividades sociais, por meio do recomendado isolamento
social, além da quarentena instituída no Estado de São Paulo, com determinação
municipal equivalente na Comarca em que instalado seu negócio a cidade de
Ribeirão Preto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071154-49.2020.8.26.0000 - Voto no 3.368
3
Ressalta que, embora as operações preponderantes do posto do autor
estejam enquadradas na categoria de essenciais, diante da restrição de circulação de
pessoas, o consumo em geral foi reduzido drasticamente e o seu faturamento
desabou, estando próximo de zero em alguns dias. Afirma ter contatado os
representantes da requerida, a fim de pactuar a suspensão do aluguel, possibilitando
a subsistência das suas atividades e a de seus colaboradores, mas o pedido foi
negado (cf. documentos copiados às fls. 83/85).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 14/15), processado sem a tutela
recursal pretendida (fls. 96/98) e dispensadas as informações.
O recorrente manifestou oposição ao julgamento virtual (fl. 102) e
pugnou pela reavaliação do pleito liminar (fls. 104/107), cujo indeferimento foi
mantido na decisão de fls. 128/129.
Em contraminuta (fls. 136/151), a agravada sustenta, em síntese, a
manutenção da decisão atacada. Informa ter ingressado com ação de despejo em face
do agravante (processo no 1013128-12.2020.8.26.0506), em trâmite perante a 5a
Vara Cível de Ribeirão Preto. Aduz que não restou comprovado pela parte
recorrente a alegada queda de cerca de 70% (setenta por cento) do faturamento, pois
os documentos anexados foram elaborados unilateralmente (fls. 116/120) e não tem
o condão de comprovar a hipossuficiência financeira momentânea. Além disso, a
atividade desenvolvida no imóvel locado foi considerada essencial e, portanto, não
sofreu paralisação durante a pandemia. Defende a não interferência do Estado e do
Judiciário nas relações particulares, devendo ser afastada a aplicação da teoria da
imprevisão, porquanto a redução do faturamento durante certo período não constitui
motivo de força maior ou caso fortuito a autorizar a redução do valor do aluguel
mensal.
É o relatório.
Com efeito, a antecipação dos efeitos da tutela somente poderá ser
deferida se, além do periculum in mora e do fumus boni iuris, ficar comprovado de
forma inequívoca, isto é, se houver prova consistente apta a convencer o julgador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071154-49.2020.8.26.0000 - Voto no 3.368
4
sobre a probabilidade do direito postulado pelo requerente e o perigo de dano ou o
resultado útil do processo, conforme preceitua o disposto no artigo 300, do Código
de Processo Civil vigente.
Segundo Robson Renault Godinho, a tutela de urgência,
rigorosamente, centra-se no perigo de demora da prestação jurisdicional,
abreviando-se a espera natural do tempo do processo (Comentários ao Novo
Código de Processo Civil, diversos autores coordenados por Antonio do Passo
Cabral e Ronaldo Cramer, Rio de Janeiro: Forense, 2015, n. 3, p. 473).
O pedido de tutela de urgência formulado pelo autor, ora agravante,
foi indeferido pelo juízo a quo nos seguintes termos:
"Vistos.
1) Por ora, indefiro a tutela de urgência pleiteada. Embora não se ignore o
fato de que a crise sanitária atual atinge de forma acentuada todos os
atores econômicos, fato é que não se pode conceber tão prematura
intervenção estatal no contrato, sem ao menos ser dada oportunidade de
manifestação da ré. Presente, por evidente, o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo. Entretanto, não se pode chegar à idêntica
conclusão no que diz respeito à probabilidade do direito. Isso porque não
há indício documental de qual foi o montante de diminuição das receitas, a
ponto de se poder conceder tão drástica medida para reduzir em 70% o
valor dos alugueres já de antemão. De bom alvitre que se aguarde, ao
menos, a manifestação da parte contrária para eventual reavaliação do
pleito.
2) Cite-se a parte ré para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias
úteis, consignando que a ausência de contestação implicará revelia e
presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.
Anoto que, dada a urgência, independente do prazo da contestação e da
suspensão dos prazos em vigor, terá a ré cinco dias para se manifestar,
caso queira, especificamente sobre o pedido de tutela, sendo que ao cabo
de tal prazo, o processo deverá ser novamente remetido para a fila
"conclusos-urgente" para reavaliação do pedido de tutela.
Int."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071154-49.2020.8.26.0000 - Voto no 3.368
5
Como regra, tem-se defendido a necessidade de formação do
contraditório, ainda que mínimo, antes da intervenção em esfera privada, em
especial nos contratos de locação.
Depreende-se dos autos (fls. 52/63) que as partes celebraram contrato
de locação de um imóvel comercial, no ano de 2013, onde o autor exerce, desde
então, a atividade de posto de serviços para revenda de produtos combustíveis, loja
de conveniência e outras atividades afins, com prazo de término previsto para
30/08/2027 (fls. 67/70). Atualmente, o valor do aluguel é de R$23.910,20 (vinte e
três mil novecentos e dez reais e vinte centavos), pontualmente quitado até o mês de
março do corrente ano.
O pedido liminar foi deduzido para o fim de ser autorizada a redução
em 70% (setenta por cento) do valor do aluguel, a partir (e inclusive) do mês então
corrente abril/2020, até o final do período pandêmico (ou até as partes chegarem a
bom termo), restabelecendo-se, ao depois, o pagamento integral do locativo mensal,
evitando-se a inscrição desabonadora nos cadastros dos órgãos de proteção ao
crédito, com imposição de multa para o caso de descumprimento.na inicial é para
suspender a exigibilidade do aluguel pelo tempo que a locatária não dispor do bem
para o efetivo exercício pleno do imóvel.
Conquanto não se desconheça que se está diante de uma situação
extraordinária como a vivida pela pandemia, que exigiu a edição de uma Lei Federal
(13.979/2020) para o enfrentamento, além de normas estaduais e municipais, a teor
dos Decretos Estaduais n. 64.881/2020 e 64.946/2020, sendo que em alguns
municípios do Estado de São Paulo, a suspensão total de certas atividades foram
mantidas por um tempo maior, com no caso da cidade de Ribeirão Preto, conforme
se constata do Decreto Municipal 076/2020 (fls. 73/79), de se destacar que o
agravante não sofreu qualquer interferência sobre a posse direta do imóvel,
permanecendo em plena atividade durante a pandemia, ante o caráter essencial do
serviço prestado.
Além disso, como é cediço, com a flexibilização das regras de
isolamento e a retomada gradual das atividades comerciais, como atualmente ocorre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071154-49.2020.8.26.0000 - Voto no 3.368
6
em todo Estado de São Paulo, o qual se encontra na denominada "fase 3 (amarela)",
permitiu-se a reabertura dos estabelecimentos com a liberação de um percentual
maior e adoção de protocolos específicos, ampliando-se, inclusive, do horário de
funcionamento, conforme se extrai de consulta ao sítio do Governo do Estado de
São Paulo https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/.
Nesse contexto, não se encontram preenchidos os requisitos para
concessão da tutela pretendida.
Não é outro o entendimento desta C. Câmara:
“Processual. Locação não residencial. Posto de combustíveis. Pedido de
tutela antecipada antecedente voltado à redução provisória de aluguel
comercial em função da pandemia causada pelo novo coronavírus.
Concessão de 50% de desconto pela r. decisão agravada. Descabimento.
Continuidade da atividade exercida pela autora. Ausência por outro lado
de quebra da base objetiva do negócio ou de desproporção das prestações,
não calculadas ou previstas em função da capacidade econômica da
locatária ou do maior ou menor sucesso de sua atividade. Decisão
agravada reformada. Agravo de instrumento do réu provido.” (TJSP;
Agravo de Instrumento 2158140-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/09/2020; Data de Registro:
26/09/2020)
“Processual. Locação não residencial. Posto de combustíveis. Pedido de
tutela antecipada antecedente voltado à redução provisória de aluguel
comercial em função da pandemia causada pelo novo coronavírus.
Denegação pela r. decisão agravada. Pertinência. Continuidade da
atividade exercida pela autora. Ausência por outro lado de quebra da base
objetiva do negócio ou de desproporção das prestações, não calculadas ou
previstas em função da capacidade econômica da locatária ou do maior ou
menor sucesso de sua atividade. Invocação do art. 317 do Código Civil que
não se tem por relevante. Decisão agravada confirmada. Agravo de
instrumento da autora desprovido.” (TJSP; Agravo de Instrumento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071154-49.2020.8.26.0000 - Voto no 3.368
7
2091118-28.2020.8.26.0000; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador:
29a Câmara de Direito Privado; Foro de Serra Negra - 1a. Vara Judicial;
Data do Julgamento: 24/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)
“Locação de imóvel comercial - Decisão que antecipou a tutela para
reduzir o valor do aluguel para o montante correspondente a 30% do
aluguel mínimo mensal, em razão da crise causada pela pandemia do
COVID-19 - Inexistência de prova da alegada impossibilidade financeira,
que não se presume - Ausentes os requisitos legais que autorizam a
concessão de antecipação de tutela de urgência, ela não pode ser deferida
-
Agravo
provido.” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2155133-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 10/09/2020)
“LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Posto de combustível - Tutela provisória
de urgência em caráter antecedente voltada a obter a suspensão da
exigibilidade do aluguel ou a redução à metade pelo prazo mínimo de seis
meses em razão da situação de pandemia gerada pelo novo Coronavírus
(Covid-19) - Decisão de primeiro grau que indefere o pedido - Agravo
interposto pela autora - Ausência dos requisitos legais a autorizar a
concessão da medida de urgência - Necessidade de se garantir o exercício
do contraditório e da ampla defesa - Recurso desprovido” (TJSP; Agravo
de Instrumento 2133594-81.2020.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique
Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 25a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de
Registro: 14/08/2020)
A análise mais aprofundada acerca da questão está, portanto,
reservada ao juízo de primeiro grau, que, após o contraditório e à luz das provas que
eventualmente venham a ser produzidas, disporá de todos os elementos de convicção
necessários.
Portanto, a r. decisão de primeiro grau deve ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2071154-49.2020.8.26.0000 - Voto no 3.368
8
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica